Tribunal: TJBA
Processo: 8021758-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021758-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REZAK PATRIMONIAL LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO

AGRAVADO: CONDOMINIO HORIZONTAL PARQUE FLORESTAL

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Preliminar recursal de nulidade da decisão por suposta negativa de prestação jurisdicional afastada. Encerramento da instrução processual. Preclusão consumada pela não apresentação dos documentos originais necessários à realização de perícia grafotécnica. Inviabilidade do uso de cópias digitalizadas e de prova emprestada para suprir os originais ausentes. Inércia reiterada da parte agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança que reconheceu a preclusão quanto à juntada dos documentos originais essenciais à realização de perícia grafotécnica, declarou encerrada a instrução e determinou o prosseguimento do feito para julgamento. A parte recorrente alegou ausência de preclusão, apontando fato superveniente e defendendo o uso de cópias digitalizadas ou prova emprestada como substitutivo dos originais, além de suscitar preliminar recursal de nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a parte recorrente deu causa à preclusão para apresentação dos documentos originais; (iii) determinar se os documentos digitalizados e a perícia realizada em inquérito policial podem suprir a ausência dos originais; e (iv) avaliar se caberia ao juízo determinar, de ofício, diligências para obtenção dos documentos.

III. Razões de decidir

3. Considera-se inexistente a negativa de prestação jurisdicional quando a decisão judicial, ainda que concisa, enfrenta os argumentos relevantes e apresenta fundamentação coerente e suficiente, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

4. A preclusão é corretamente reconhecida quando a parte, mesmo após múltiplas intimações e prazos generosos, deixa de apresentar os documentos exigidos sem justificativa plausível, violando a ordem judicial.

5. A alegação de que os documentos estariam sob a guarda da autoridade policial não se sustenta diante da admissão de que os mesmos eram apenas cópias e da ausência de iniciativa tempestiva para localizá-los.

6. Não se aplica o art. 425, VI, do CPC para substituir documentos originais por digitalizados quando a autenticidade é impugnada e há necessidade de perícia grafotécnica.

7. A prova emprestada oriunda de inquérito policial não supre a ausência dos originais nem substitui a perícia judicial, sobretudo quando produzida sem contraditório e contendo indícios de falsidade.

8. É da parte que apresentou os documentos o ônus de conservar e produzir os originais, não podendo transferir essa responsabilidade ao autor ou ao juízo, conforme art. 373, II, do CPC.

9. O juízo não está obrigado a adotar providências substitutivas ou diligências de ofício quando não há provocação tempestiva nem demonstração de impedimento concreto pela parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

10. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8021758-10.2025.8.05.0000
, em que é agravante
REZAK PATRIMONIAL LTDA – ME
e agravado
CONDOMÍNIO HORIZONTAL PARQUE FLORESTAL.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.